Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713185-48.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI GESTAO IMOBILIARIA LTDA., ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EMBARGADO: EMPLAVI GESTAO IMOBILIARIA LTDA., COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER no ID 12973253 e por EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA no ID 13118743. Considerando que há pedido de efeito infringente ao recurso, intimem-se as partes para que apresentem contrarrazões aos respectivos recursos em que figuram como embargados. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de dezembro de 2019 20:03:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator